Tribunal: TJMT
Processo: 1014309-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014309-60.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MARIO SERGIO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 728.278.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE
ELEIÇÃO DO TRIBUNAL DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E JUIZADO ARBITRAL PARA DIRIMIR QUALQUER DIVERGÊNCIA – NÃO CONCORDANCIA DA PARTE AUTORA – CONTRATO DE ADESÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização
.
(AgInt no AREsp n. 1.845.956/MT)

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 11ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais (proc. n. 1022674-77.2022.811.0041).

Esse feito foi distribuído inicialmente, por sorteio, ao Juízo suscitado que declinou da competência sob o argumento de que a
Resolução nº 02/2019, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, atribuiu competência à 4ª e 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar privativamente os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem, a fim de possibilitar de solução mais ágil e célere do litígio.

A procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público (id 143363684-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

De acordo com a Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, a competência da Quarta Vara Cível e da Quinta Vara Cível, ambas de Cuiabá, é a seguinte:

- Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como
processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5ª Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem
.

Neste caso, a parte ingressou com a Ação e destacou que ficou pactuado na cláusula décima oitava do contrato celebrado entre as partes a eleição do Tribunal de Mediação, Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste para dirimir qualquer divergência.

Todavia, ressaltou que
o § 2º do artigo 4º da Lei da Arbitragem (Lei n. 9.307/96) é cristalino ao dispor que em se tratado de contrato de adesão é imprescindível que o aderente concorde expressamente. Confira-se:

4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão,
a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto, especialmente para essa cláusula.

Também o artigo 51, VII, do CDC, considera nula de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem.

Além disso, o STJ sedimentou o seguinte entendimento a respeito da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2
.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.845.956/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

Considerando que o autor/consumidor ingressou com a Ação manifestando sua discordância em submeter-se ao Juízo arbitral, o processo deve tramitar no Juízo suscitado.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DE EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – INCIDÊNCIA DA LEI DE ARBITRAGEM REPELIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Incabível a redistribuição dos autos sob o pretexto de que neles há conflito relacionado à Lei de Arbitragem, quando decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça já repeliu a discussão relacionada ao compromisso arbitral, com base na preclusão.
(N.U 1006660-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021

Assim, embora a Resolução 12/2015/TP tenha atribuído à 4ª e 5ª Varas Cíveis a competência para julgar os conflitos
decorrentes da Lei de Arbitragem
, a qual é absoluta pois em relação à matéria (artigos 62 e 64, §1º, do CPC), é certo que nesta hipótese não deve subsistir nenhuma questão relativa a arbitragem a justificar o julgamento por uma das Varas Especializadas.

Isso posto, julgo procedente esse Conflito para reconhecer a competência do Juízo
da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital
para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais (proc. n. 1022674-77.2022.811.0041).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022